Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-10.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA PEDRO CALIXTO - CPF: 482.148.681-49 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobrança indevida em sua conta, oriunda de serviço não contratado com a instituição bancária, ora Recorrida, pleiteando a restituição, em dobro, do valor indevidamente descontado e reparação por danos morais.

2. Restou comprovado nos autos que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

4. Aliás, denota-se dos extratos carreados nos autos (ID. 14378694) que por ocasião do ajuizamento da ação as parcelas descontadas já haviam sido estornadas. Inexiste prova da continuidade das cobranças.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do demandante, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais em que a Recorrida/Autora MARIA PEDRO CALIXTO postula pela restituição em dobro dos valores pagos a título de “Bradesco Vida e Previdência” que não fora contratado, bem ainda indenização por danos morais.

Contestado o feito, a ação fora julgada parcialmente procedente, com a condenação do Recorrente BANCO BRADESCO S.A. à restituição da quantia paga a título do Seguro e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformado, o Recorrente BANCO BRADESCO S.A. em suas razões recursais, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou a redução da condenação a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas intempestivamente (ID. 14378699).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020